Tribunal: TJDFT
Processo: 0736508-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736508-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE GOMES SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração, em face da Decisão da Presidência que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário da Defensoria Pública do Distrito Federal, em razão da matéria estar afetada à apreciação do tema 1.002 de Repercussão Geral. Aduz que o decisão, a despeito de concluir pela inexistência de Recurso Extraordinário da fazenda pública, olvidou sobre a petição de ID 26396811, em que o Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em e requereu o sobrestamento do feito por se tratar de matéria, igualmente afeta ao tema 1.033 de Repercussão Geral. É o breve relatório. Decido. O Acórdão recorrido está assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OFF LABEL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. NATJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto pelo DF contra a sentença que o condenou a disponibilizar à parte autora o medicamento PRASUGREL 10 MG, conforme prescrição médica, e pelo tempo que perdurar a sua necessidade. 2. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que objetiva a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como nos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um deles, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Não prospera, outrossim, o argumento de que a União deverá necessariamente compor o polo passivo, sob o fundamento de que a hipótese subsume-se à descrita nos EMB. Decl. no Recurso Extraordinário 855.178 (Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, a União necessariamente comporá o polo passivo), porquanto essa proposição- pontuada, de fato, em um dos itens do voto-vista do Min. Edson Fachin- foi retirada da discussão, sob o fundamento de que o caso concreto tratava de objeto de políticas públicas. 4. Importante observar que o objetivo, nos embargos de declaração epigrafado, era o desenvolvimento do precedente STA 175, que dispôs sobre a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na dispensação de medicamentos. Em que pese o voto vista do Min. Edson Fachin ter tratado da hipótese (pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas), da leitura integral do julgamento depreende-se que só foi produzida tese para a hipótese de fornecimento de medicamento que conste da lista de políticas públicas e a hipótese para medicamentos não constantes da lista foi retirada. 5. É o que se infere, inclusive, da tese fixada nos embargos (Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 6. A autora atendeu aos requisitos do Resp 1.657.156/RJ, primeira Seção do STJ, Tema 106, pois o medicamento em questão possui registro na ANVISA, além de comprovada adequação do tratamento pretendido à condição de saúde da parte autora, assim como a ineficácia de outros medicamentos previstos na lista do SUS. O relatório médico dispôs que "pacientes portadores de stent cerebral necessitam de potentes antieagregadores plaquetários para evitar trombose, frisando, inclusive, que há o opção do Clopidogrel, o mesmo descrito na Nota Técnica do Natjus, contudo, esclareça-se que é uma medicação com alta taxa de resistência e eficácia menor que a do Prasugrel. 7. Desse modo, escorreita, pois, a r. sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer à recorrida o medicamento PRASUGREL 10 MG, uma vez que preenchidos os requisitos constantes do Recurso Repetitivo (Tema 106). 8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/ STJ. 9. A ementa servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. A parte embargante aponta contradição no acórdão, sob o fundamento de que é indevida a aplicação da Súmula 421 do STJ à hipótese, em face da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teria sinalizado a possibilidade de a Defensoria Pública receber valores do Ente Público do qual é vinculada, a título de honorários advocatícios. 3. Sem razão. A despeito das alegações recursais, em que pese tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, no RE 1.140.005 (Tema 1.002 do STF), não houve determinação de suspensão, tampouco o pronunciamento do mérito, de modo que não há óbice ao prosseguimento do processo e a Súmula 421 do STJ encontra-se em plena vigência. 4. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita. 5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” O recorrente alega violação do acórdão recorrido ao art. 23, inciso II, e ao art. 196, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como ao entendimento firmado no RE 855178, tema 793 de Repercussão Geral, “ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário” no caso de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS”. Imperativo salientar que não é cabível embargos de declaração da decisão da presidência que realiza juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Nesse sentido: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 685997 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE no 663.031/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/3/12). Contudo, por se tratar de omissão integral quanto ao juízo de admissibilidade, passo à realizá-lo. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. O recursos é tempestivos, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate no Recurso do Distrito Federal, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 fixado no RE 855.178, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) A competência da Justiça Federal, pela obrigatoriedade de propositura da demanda em face da União em demandas prestacionais de direito à saúde limita-se a medicamentos que não tem registro na Anvisa, conforme Tema 500 de Repercussão Geral fixado no RE 657.718. O Acórdão recorrido esclareceu que “o medicamento em questão, em que pese não ser padronizado, tem registro na ANVISA e, assim, diante da divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, bem como a existência de alguns medicamentos off label, o NATJUS considerou a demanda justificada, considerando, entre outros fatores, a falha na manutenção do controle glicêmico com os medicamentos disponibilizados no SUS”, portanto, não é o caso de atração do Tema 500 de Repercussão Geral. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao afirmar que “a competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde.” É o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. Torno sem efeito a parte final da decisão da decisão de ID 28736669, a partir do parágrafo 12: “O Distrito Federal não interpôs”, integrando. Essa decisão passa a integrar o decidido no referido ID. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal